Tribunal: TJSP
Processo: 1004003-72.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Contratos de empréstimo pessoal – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que, de acordo com a tabela da taxa média divulgada pelo Bacen constante dos autos, não há demonstração de expressiva disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época da contratação para operação de crédito

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Contratos de empréstimo pessoal – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que, de acordo com a tabela da taxa média divulgada pelo Bacen constante dos autos, não há demonstração de expressiva disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época da contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade da redução da taxa de juros – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.